Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REVISÃO DE DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que ajustou a dosimetria da pena em apelação criminal, rejeitando a alegação de confissão quanto ao delito de desobediência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na consideração da confissão do réu quanto ao crime de desobediência e (ii) se é cabível a revisão da dosimetria da pena nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão em decisões judiciais, conforme o art. 619 do CPP.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a confissão parcial foi devidamente analisada e compensada no delito de falsa identidade, sem impacto sobre o crime de desobediência.
5. A via dos embargos declaratórios não é adequada para rediscutir matérias já decididas ou revisar elementos de prova.
IV. Dispositivo e tese
6. Rejeitados os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. A confissão parcial que não abrange todos os elementos do tipo penal não justifica a revisão da dosimetria da pena em sede de embargos de declaração. 2. Não cabe a rediscussão de provas ou elementos já analisados no julgamento do mérito em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.